Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721410-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDECIR DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento (Proc. 0728370-07.2022.8.07.0001) ajuizada por VALDECIR DA SILVA, que acolheu parcialmente a impugnação do executado, tão somente para deferir a realização de perícia contábil, rejeitando os demais pedidos, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença movido por VALDECIR DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 150685089, o devedor foi intimado apresentar os extratos da conta corrente vinculados à(s) Cédula(s) Rural(is) Hipotecária(s). O devedor comparece ao feito (ID 153033442) e se insurge aos requerimentos do credor, alegando, preliminarmente, os seguintes pontos: (I) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; (II) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; (III) a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; (IV) a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; (V) o decurso do prazo decadencial de guarda de documentos pelo prazo decadencial, não havendo mais tal obrigatoriedade; (VI) a inadequação da via eleita da liquidação por arbitramento; No mérito, aduz: (I) a necessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista o excesso pretendido; (II) a contagem de juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletivo. O credor se manifestou ao ID 156454393. Da inadequação da via eleita Aduz o devedor não ser adequada a via eleita pelo exequente de liquidação por arbitramento, sob o argumento de que os cálculos exigem a análise de fatos novos. Entretanto, tal tese não merece prosperar. Primeiramente, insta salientar que a resolução da quantia devida não demanda a análise de fatos novos, pois as informações necessárias já são existentes. A única carência resume-se à apresentação dos documentos que as materializam. Ademais, mesmo que se admitisse a inadequação da liquidação por arbitramento, a conversão para a liquidação por artigos não demandaria maiores delongas, por uma questão de celeridade e economia processual. Veja-se que eventual dilação probatória se resume a valores perseguidos, e não a fatos novos. Ora, bastaria se proceder aos aditamentos de praxe, o que poderia ser feito no bojo destes próprios autos. Dessa forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. (...) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Da obrigação solidária e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há obrigação solidária entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. Da competência funcional O devedor traz à baila a questão da incompetência funcional deste juízo. Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, este juízo declinou da competência para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Irresignado, o credor recorreu da decisão, decidindo a Segunda Instância pela competência deste juízo. Dessa forma, em respeito ao postulado da coisa julgada, não há que se falar em incompetência do juízo, sob pena de supressão de instância. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo decadencial já transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo decadencial. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Do mérito e da conclusão Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Ato contínuo, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor tão somente para reconhecer a necessidade de confecção do demonstrativo do débito a ser perseguido nos autos. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública, como sabido, é a data de 21/07/1994. Assim, NOMEIO o perito do juízo, o Dr. Eustáquio Antônio Honorato, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. (...) (ID 156958383 – autos originários) Em suas razões recursais (ID 47329739), o agravante defende, inicialmente, a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN ou, em pedido subsidiário o chamamento ao processo de tais codevedores; em sendo acolhido, que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a remessa dos autos para a Justiça Federal. Para tanto aduz que não incidiu a preclusão consumativa, porque a incompetência é de ordem absoluta (art. 109, inciso I, da Constituição Federal[1]), pelo fato do interesse da União por ser cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário. Acrescentou que a decisão guerreada ofendeu os arts. 7o; 130, inciso III; e 927, inciso III, do Código de Processo Civil[2], tendo em vista que: “i) excluiu o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo; ii) prejudicou o exercício do amplo contraditório, já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur, inclusive para afastar eventuais óbices na discussão da liquidez da quota parte em eventual direito regressivo, caso o Banco satisfaça a dívida por inteiro (art. 283 Código Civil); iii) por fim, porque contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS[3]”. Por isso, é possível que o executado chame ao processo a União. Em relação aos juros moratórios, pontua que “as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil[4], os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva”. Desta forma, “admitir que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora ex persona”. Entende não ser cabível a liquidação da sentença por arbitramento, porque é necessário dilação probatória para apreciar fatos novos, a saber, “a verificação do pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor I”. Argumenta não ser viável a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque os fatos discutidos na ação civil pública, ocorridos em março de 1990, foram anteriores à vigência daquele Codex (11/03/1991), além do que a legislação especial não é aplicável às relações jurídicas contratuais de empréstimo e financiamento rurais, como na espécie. Em relação à liminar pretendida, alega ser “necessário conferir efeito suspensivo a fim de que se inclua a União na lide e desloque a competência evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente”. Ademais, “a perícia poderá se iniciar mediante decisão proferida por Juízo incompetente, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação para o Banco/agravante, a quem poderá arcar com ônus de dos honorários periciais sem a integração dos demais devedores solidários, o que seria permitido na liquidação pelo procedimento comum”. Requer, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma desta, dando provimento integral ao presente agravo de instrumento. Preparo recolhido e apresentado (ID 47329740/ 47329741). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. De início, verifica-se a ausência de interesse recursal no pleito relativo a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à liquidação de provisória de sentença, tendo em vista que a decisão recorrida já havia afastado a aplicação da referida legislação consumerista ao caso. Agora, voltando aos temas debatidos, a questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública (Proc. 94.008514-1), que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Na espécie, o agravado busca liquidar o título executivo judicial, apurando o suposto crédito e, ao ajuizar a ação, optou por promover a liquidação contra apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso. Em casos análogos, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central do Brasil), tendo em vista que os credores, a incluir o agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, dispõe o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. É prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução somente contra um dos devedores solidários, pois, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. Além disso, o direito do devedor invocar à demanda os demais devedores solidários somente pode ser exercido na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial, e não na liquidação de sentença. O inconformismo sobre a liquidação por arbitramento, tem-se entendido ser desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Deveras, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, tendo como lastro a documentação apresentada, nos termos do art. 509, § 2o do Código de Processo Civil[7]. A comprovação do pagamento da cédula de crédito rural poderá ser demonstrada por simples peticionário, sem interferir na mudança da modalidade de liquidação de sentença. Quanto aos juros de mora, é cediço que incidem a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública. Interessante que o próprio agravante menciona o entendimento vinculante manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimenta a matéria, in verbis: (...) a questão restou decidida no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, pela Corte Especial do STJ, sessão de julgamento de 21.05.2014, a tese repetitiva ficou assim consolidada: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. (ID 47329739 - Pág. 11/12). Em reforço argumentativo aos fundamentos anteriormente alinhavados, eis precedentes desta 1a Turma Cível sobre os pontos levantados pelo agravante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO RECURSAL. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. (...) 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 3. Tendo o credor optado por executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa extensão, não provido. (Acórdão 1692543, 07423026520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 4. O STJ "possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis" (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 4.1. A parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 5. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum. 6. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). 7. Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659870, 07337995520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023). Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [2] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [3] Tema 315/STJ - Questão submetida a julgamento: Questão referente à inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a União e a Eletrobrás, em demanda que versa sobre questões relativas ao empréstimo compulsório de energia elétrica, em face da faculdade de o contribuinte eleger apenas um dos devedores solidários; Tese Firmada: A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. [4] Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único: Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.